Tribunal: TJBA
Processo: 8029141-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029141-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUDITH MARIA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TELLES DE GOES JUNIOR, DANIEL PORTO FREITAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CARLOS ALBERTO TELLES DE GOES JUNIOR, DANIEL PORTO FREITAS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO
"INVEST FÁCIL BRADESCO"
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, CPC. CANCELAMENTO DO SERVIÇO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SIMPLES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA, SEM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA OU PREJUÍZO CONCRETO À CONSUMIDORA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES, DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8029141-70.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUDITH MARIA DE SOUZA e outro
e como apelados
BANCO BRADESCO SA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator